Tribunal: TJDFT
Processo: 0027648-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027648-58.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: RENAN ALVES AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO. ENTREGA. DEMORA FINANCIAMENTO. CULPA. CONSTRUTORA. TAXA CONDOMÍNIO. ANTERIOR. RECEBIMENTO DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DOS PROMITENTES-VENDEDORES. LUCROS CESSANTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO VAGA DE GARAGEM. ÁREA DE LAZER. PROPAGANDA ENGANOSA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. A Lei 13.105/15, em vigor desde 18 de março de 2016, não se aplica à análise de admissibilidade e mérito dos recursos interpostos contra decisão publicada antes desta data. Inteligência do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias. 3. 1. A Lei 13.105/15, em vigor desde 18 de março de 2016, não se aplica à análise de admissibilidade e mérito dos recursos interpostos contra decisão publicada antes desta data. Inteligência do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A questão acerca da legalidade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento dos recursos repetitivos n.°s 1.599.511/SP e 1.551.956/SP. 6. Somente é devido o repasse do valor cobrado pela construtora ou imobiliária referente à intermediação da venda da unidade imobiliária ao consumidor quando prévia e expressamente pactuada. 7. O princípio da vinculação da oferta publicitária obriga o fornecedor a cumprir a oferta veiculada, mesmo que não venha a integrar o contrato em momento posterior. 8. O conjunto probatório amealhado aos autos revela que os serviços efetivamente prestados não corresponderam àqueles ofertados pela empresa fornecedora, o que caracteriza a propaganda enganosa, nos moldes do art. 37, § 1o do CDC, e torna cabível o ressarcimento do adquirente pelos prejuízos de ordem material advindos de tal conduta. 9. A frustração experimentada pelo consumidor quanto à expectativa de iminente conquista da casa própria a preço, prazo e características estipulados, e a angústia de não receber o imóvel na forma avençada extrapola o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, gera dano moral. 10. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. 11. Recurso da autora provido. 12. Recurso das rés conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 389, 416, 481, 476, 491 e 877, todos do Código Civil, bem como 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a pretensão indenizatória dos recorridos carece de comprovação, notadamente em relação à modalidade de lucros cessantes. Aduzem que não há demonstração de qualquer lesão ou prejuízo capazes de justificar a condenação ao pagamento de multa. Acrescem que os recorridos não quitaram com suas obrigações contratuais. Tecem considerações sobre os princípios da boa-fé na manutenção dos contratos, da obrigatoriedade do pactuado, da autonomia da vontade e da liberdade de contratar; b) artigos 725 e seguintes do CC, bem como 17, 927, inciso II, e 1.039, todos do CPC, defendendo a impossibilidade de restituição dos valores pagos pelos serviços de corretagem; c) artigos 186, 187, 402, 403, 927 e 944, todos do CC, argumentando que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de ensejar reparação e que, ademais, a indenização teria sido arbitrada em patamar exorbitante. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à restituição de valores e à indenização fixada, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.” A tese firmada em sede de recurso repetitivo culminou na edição do enunciado 543 da Súmula do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (g.n.). No tocante à condenação ao pagamento de danos materiais, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1635428/SC e do REsp 1498484/DF (tema 970), concluiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (g.n.). De igual sorte, a Corte Superior, no julgamento do REsp 1551951/S e do REsp 1551968/SP (tema 939), fixou a seguinte tese: “Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 104, 186, 187, 389, 402, 403, 416, 481, 476, 491, 725 e seguintes, 877, 927 e 944, todos do Código Civil, 17, 927, inciso II, e 1.039, todos do Código de Processo Civil, o apelo especial não merece prosseguir, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, em primeiro lugar, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência dos aludidos verbetes sumulares, confira-se a jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. 1.Ação de indenização por danos materiais. 2.A atual jurisprudência do STJ define que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3.Ainda que assim não fosse, observa-se que o Tribunal de origem, com base na análise do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, atestando, ainda, a sua solidariedade para responder pelos danos causados ao adquirente do imóvel pelo injustificado atraso na entrega da obra. A reforma de tal entendimento, com a desconstituição de suas premissas, encontra óbice no enunciado das Súmulas no 5 e 7, ambas do STJ. 4.A intervenção deste Superior Tribunal, para alterar os valores estabelecidos pelas instâncias ordinárias, a título de honorários advocatícios (na hipótese, 20% sobre o valor da condenação), revela-se, em princípio, inviável em razão do óbice disposto na Súmula 7/STJ, o qual somente poderia ser relevado se o aludido valor fosse considerado irrisório ou exorbitante, o que não é o caso, porquanto fixado dentro do percentual permitido no então vigente artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. 5.Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 5/12/2019) (g.n.). Em adição, demonstrando a manutenção do entendimento, confira-se também as recentes decisões monocráticas proferidas no REsp 1873158, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/6/2020, bem como AREsp 1674833, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/6/2020. O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil. Isso porque “A jurisprudência do STJ entende que "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1439833/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/7/2020). Por fim, e de igual sorte, verifico que, apesar de as recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009